Tribunal: STF
Processo: Rcl 41708
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO PLEITO RECLAMATÓRIO. ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 988, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Santo Donizeti de Paula em face de decisão proferida pela Colenda Turma Recursal de Pirassununga nos autos do Processo 15033365020180472, por suposta afronta à autoridade de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 0004046-61.2020.2.00.0000. 
    Narra o reclamante, em síntese, que o Presidente da Turma Recursal de Pirassununga, nos autos em referência, não acatou seu pedido de sustentação oral em ambiente físico, razão pela qual ajuizou a presente reclamação, através da qual “visa cassar a decisão a quo, prejudicial ao reclamante, ainda, que faz jus sustentação em plenário físico”. 
    Sustenta que ao assim proceder, o órgão reclamado incorreu em afronta ao que decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de ser permitida a sustentação pretendia. 
    Requer, por fim, a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, “cassando-se a decisão a quo, como medida eficaz e adequada para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, e do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA tornando definitiva a liminar concedida initio litis, ante as razões supra expendidas, por ser de direito e justiça”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o decisum teria violado decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0004046-61.2020.2.00.0000.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a decisões do CNJ não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do Código de Processo Civil. 
    Outrossim, eventuais ofensas pela Corte a quo de decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça deverão ser objeto de petição dirigida diretamente àquela Corte, nos autos do processo em que prolatada a decisão impugnada, o que evidencia, uma vez mais, o completo descabimento do presente pleito.
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente